Tribunal: TJSP
Processo: 2029801-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ICMS – Exceção de Pré-Executividade – Acolhimento parcial – Nulidade dos atos subsequentes à decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, especialmente a penhora, por falta de intimação do advogado - Não verificada – Comprovada a intimação pessoal do ato de constrição - Pretensão à extinção da execução fiscal e condenação do ente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ICMS – Exceção de Pré-Executividade – Acolhimento parcial – Nulidade dos atos subsequentes à decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, especialmente a penhora, por falta de intimação do advogado - Não verificada – Comprovada a intimação pessoal do ato de constrição - Pretensão à extinção da execução fiscal e condenação do ente público à verba sucumbencial – Impossibilidade – Exceção de pré-executividade acolhida apenas para excluir os juros de mora previstos na Lei no 13.918/09 – Inconstitucionalidade da norma que não tem o condão de tornar nulas as Certidões de Dívida Ativa, que conservam sua exigibilidade, certeza e liquidez, bastando o recálculo do crédito tributário para o prosseguimento da execução – Não cabimento de honorários de sucumbência – Precedentes - Decisão a quo mantida – Recurso desprovido.